Tribunal: CARF
Processo: 16682.900445/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900445/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.782 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 438-455 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 107-005.458, da 8a Turma da DRJ07 (fls. 409-423), em sessão realizada na
data de 10 de fevereiro de 2021, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 03-13 e docs.
anexos), de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fls. 410-417.

O presente processo trata da Declaração de Compensação – Dcomp
protocolizada sob o no 14277.53970.251010.1.7.03-1334, na qual a interessada acima
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900445/2014-11
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900445/2014-11

identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de
R$3.425.199,47, relativo a saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido -
CSLL apurado no exercício de 2006, ano calendário de 2005. Com o crédito alegado a
interessada procura quitar por compensação débitos diversos.
2. A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
no Rio de Janeiro – Demac/RJ proferiu o Despacho Decisório de fls. 388, o qual não
reconheceu o crédito alegado, resultando na não homologação da Dcomp. A justificativa
apontada no Despacho Decisório foi que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP foi insuficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo. No Despacho Decisório houve o
reconhecimento parcial do valor das parcelas de composição do crédito, conforme
adiante:
2.1. as antecipações a título de pagamentos informados foram integralmente
confirmadas;
2.2. as antecipações a título de retenções na fonte da CSLL foram informadas
no valor de R$3.735.546,66, sendo que somente foram confirmadas retenções no valor de
R$2.838.739,76. Adiante segue planilha demonstrativa das parcelas de CSLL na fonte
confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

3. Das fls. 410 a 415, o Relatório contou com a listagem das “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”. O total dos valores são: Valor PER/DCOMP:
R$ 2.319.821,16; Valor Confirmado: R$ 1.423.014,26 e Valor Não Confirmado: R$ 896.806,90.
Continua-se com a transcrição do Relatório.

2.3. as antecipações a título de “estimativas parceladas” foram informadas no
valor total de R$2.633.747,74, que foi integralmente não confirmado.
3. Ao final do documento intitulado Análise do Crédito, fls. 389/398, consta
ainda a informação que os documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo no 16682.720702/2012-63, fls. 11.317 a 11.323.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 03/13, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
4.2. que da totalidade dos valores glosados (R$896.806,90), (i) R$408.881,57
decorrem da não comprovação da retenção indicada pela Requerente em seu
PER/DCOMP, (ii) R$471.286,21 referem-se ao suposto excesso realizado na retenção do
tributo, e, finalmente, (iii) R$16.639,12 são derivados da divergência de CNPJ constante
do sistema da RFB e daquele indicado pela ora Requerente em seu pedido de
compensação;
4.3. que a fim de demonstrar sua boa-fé e rechaçar qualquer dúvida a respeito
da legitimidade de seu direito de crédito, esclarece a origem dos créditos de Saldo
Negativo de CSLL por ela utilizados no PER/DCOMP n° 14277.53970.251010.1.7.03-
1334, através dos documentos que instruem a presente defesa;
4.4. que referidos valores foram devidamente informados pela Requerente em
sua DIPJ 2006, inexistindo, portanto, razão para que os mesmos não possam ser utilizados
para compensar os débitos por ela indicados. Entretanto, como parte dos valores
referentes ao Saldo Negativo de CSLL informados advém de retenções realizadas por
órgãos da administração pública federal direta, cabe exclusivamente aos órgãos
responsáveis pela retenção a disponibilização dos respectivos comprovantes, nos termos
do art. 37 da IN na 1234/2012. Ocorre que tais documentos não lhe foram
disponibilizados. Por conseguinte faz-se imprescindível a conversão do julgamento desta
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900445/2014-11

Manifestação de Inconformidade em diligência, a fim de que se oficie os referidos órgãos
determinando que os mesmos remetam os referidos Informes de Rendimento através dos
quais será possível comprovar que os valores foram retidos na fonte pelos órgãos da
administração pública direta, possibilitando, assim, o reconhecimento dos créditos
provenientes de Saldo Negativo informados na DCOMP em voga, e que tal procedimento
encontra amparo na jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
4.5. que quanto à suposta divergência dos CNPJs existente, ressalta que, ainda
que a mesma seja subsistente, o que somente se admite por amor ao debate, é certo que o
erro no preenchimento deste campo não afetaria o seu direito de crédito, eis que a
Administração Fazendária possui todos os documentos necessários à comprovação do
direito de crédito pleiteado;
4.6. que estão sendo cobrados os débitos do Processo Administrativo na
15374.922947/2008-68 através do processo de parcelamento no 16682.720075/2010-07,
que totalizam a quantia de R$2.633.747,47, e caso a compensação em voga não seja
homologada, será cobrada pelos débitos não compensados, que totalizam o idêntico valor
de R$2.633.747,47. Noutras palavras, vale dizer que será cobrada tanto no processo de
parcelamento quanto no presente processo, ambos pela mesma dívida, o que — diga-se de
passagem — não é nada razoável!;
4.7. que o reconhecimento da compensação pleiteada não traria qualquer
prejuízo ao Erário. Isto por que, nos termos da Lei no 11.941/2009, que rege o
procedimento do parcelamento, o inadimplemento do parcelamento autoriza a inscrição
em dívida ativa dos débitos não quitados. Sendo assim, na pior das hipóteses, ainda que se
tornasse inadimplente no parcelamento, a cobrança teria respaldo por via judicial
executiva. Desta forma, é forçoso reconhecer seu direito de computar as estimativas
parceladas no PER/DCOMP ns 14277.53970.251010.1.7.03-1334, sob pena de bis in
idem.

4. A DRJ julgou pela procedência parcial da Manifestação da Inconformidade.
Em suma, o Órgão julgador entendeu que não seria necessária a realização de diligência, uma
vez que a maior parte da informação faz parte do banco de dados da RFB, abastecido pela
Interessada e pelas fontes pagadoras. Ademais o momento para apresentação de documentos se
dá na MI, momento que já passou. Cita jurisprudência. A prova deve ser produzida por quem
alega o crédito, assim, a Contribuinte deveria ter diligenciado junto às fontes pagadoras para
obtenção dos demonstrativos.
5. Sobre os valores retidos, feitos por um CNPJ, confirmados, mas recolhidos
em outro CNPJ, a comprovação deve ser feita nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 por
parte da Contribuinte. Os documentos apresentados pela Interessada são planilhas formuladas
por ela, sendo que tais planilhas não bastam para comprovar o direito creditório. A mera
informação dos créditos em DIPJ também não é suficiente.
6. Quanto à estimativa parcelada, deve ela integrar a apuração de eventual
direito creditório, com base no Parecer Normativo Cosit no 02/2018.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 100):

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam, por
maioria de votos, os membros da 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900445/2014-11

INCONFORMIDADE, para reconhecer crédito adicional de saldo negativo da CSLL
correspondente ao exercício de 2006, ano calendário de 2005, no valor original de
R$2.528.908,25. Vencido no julgamento o Auditor-Fiscal Guilherme Henrique da Silva
Ribeiro, que declarou o voto.
À unidade de origem para dar ciência à interessada do inteiro teor deste
Acórdão, homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido, intimar a
interessada da cobrança de eventuais débitos não satisfeitos pela compensação, ressalvado
o direito de interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias da ciência, e tomar as
demais providências necessárias ao seu cumprimento.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) nulidade do Acórdão pelo não consideração dos
documentos apresentados. As retenções podem ser confirmadas pelas DIRFs apresentadas pelas
fontes pagadoras e pelas DARFs recolhidas, contudo, exigiu que a Recorrente apresentasse
documentação para tanto. Não há apontamento de qualquer motivo concreto, de fato ou de
direito, capaz de refutar a certeza ou liquidez do crédito pleiteado. O indeferimento se deu em
razão da Turma ter ignorado os documentos apresentados pela Interessada. Tendo em vista que a
maioria das retenções foi realizada por órgãos da administração pública, seria o caso de realizar
diligência para exigir os comprovantes dos órgãos competentes. Cita jurisprudência do CARF
neste sentido. A medida evitaria infração à ampla defesa da Recorrente; b) a Recorrente juntou
documentos que comprovam sua pretensão, de forma a esclarecer dúvidas. Cita a súmula 143 do
CARF, bem como jurisprudência administrativa. Requer a conversão em diligência. Sobre o erro
de preenchimento do CNPJ, este não afeta seu direito ao crédito. Alega o Princípio da Verdade
Material. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que seja convertido o julgamento em
diligência, para que sejam oficiados os órgãos públicos, exigindo os informes de rendimento com
a comprovação das retenções. Em seguida requer o reconhecido o crédito e homologada a
compensação apresentação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 435 – 19/10/21), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 437 – 17/11/21), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900445/2014-11

IV. Crédito e comprovação
13. Como visto, trata-se de compensação não homologada. Inicialmente a
negativa se deu em virtude da não comprovação de retenções na fonte e do não cômputo de
estimativas, que posteriormente foram parceladas. Com o parcelamento, a DRJ entendeu que as
estimativas deveriam ser contabilizadas para a formação do saldo negativo. Assim, a discussão
se limita aos valores relativos à retenção na fonte.
14. Para a comprovação das retenções, a DRJ entendeu que seria desnecessária a
conversão do julgamento em diligência, uma vez que não houve a confirmação dos valores no
sistema, então o documento hábil seria o previsto nos arts. 942 e 943 do RIR/99 (fl. 419).

15. Conclui a DRJ que as planilhas juntadas pela Recorrente, elaboradas por ela,
de maneira livre, e a informação das retenções na DIPJ não servem como prova para o direito
creditório.
16. Contrário ao entendimento da DRJ, o CARF já se pronunciou sobre a
comprovação de retenções na fonte, a qual pode ser feita de outras formas, de acordo com a
Súmula CARF no 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim, outros documentos
são aceitáveis e bem-vindos para a comprovação com base no Princípio da Verdade Material.
17. Já a afirmação da Recorrente, de que as planilhas juntadas e os lançamentos
na DIPJ comprovariam as retenções, não se sustenta, pois tais situações não são suficientes para
provar as retenções. Primeiramente porque as planilhas, apesar de demonstrarem indícios e
eventualmente sistematização e organização sobre a origem das retenções, não as comprovam,
pois não se constitui como documento fiscal ou comercial propriamente dito. Elaboradas de
forma livre pela Requerente não servem como prova contundente. Já os lançamentos na DIPJ, a
exemplo da Súmula CARF no 164, que dispõe que a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação, também não se constitui como meio probatório
pleno. Não se entende também ser o caso intimar todas as fontes pagadoras neste momento, uma
vez que, como visto acima, o âmbito probatório se estende com a Súmula no 143.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900445/2014-11

18. Tendo em vista este contexto não é o caso de se negar o direito ao crédito da
Contribuinte, pois há indícios da existência do referido crédito. Concomitantemente não houve o
aprofundamento pelas partes na questão probatória, o que deve ser feito agora. Levando isto em
conta e com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como no Princípio da Verdade Material,
deve ser o caso de converter o julgamento em diligência, especialmente para que a Requerente
esclareça precisamente a origem do seu eventual crédito.

V. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de
origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada a juntar, se reputar que deve, quaisquer
documentos que entenda necessários para a comprovação de seu crédito, a
exemplo de notas fiscais, livros fiscais e comerciais, extratos bancários
com o recebimento do valor sem a retenção, faturas e/ou outros. Para a
juntada deve ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo
mesmo período, a requerimento;
b. No mesmo período do item anterior, a Interessada deve indicar de forma
clara e precisa, com apontamento exato de páginas e valores, em que
documentos e como se comprovariam os créditos que alega existentes,
fundamentando, inclusive, de acordo com o motivo do não
reconhecimento da retenção;
c. Havendo resposta, deve a Autoridade fiscal analisá-la, confrontando-a com
a documentação constante nos Autos, e elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo sobre a existência ou não do crédito.
20. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente ou terceiros, para que apresentem documentos
adicionais ou prestem informações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos
todos os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender,
no prazo de 30 (trinta) dias. Em não havendo atendimento à intimação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.782 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900445/2014-11

Fl. 464
DF CARF MF
Original